Tribunal: TCU
Processo: 016.166/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de termo de compromisso cujo objeto foi a construção de quadra escolar coberta com vestiário, tipo urbana, localizada na Rua Principal da Urbis. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizada por meio do Termo de Compromisso 6.320/2013, firmado entre o concedente e o Município de Itaparica/BA, cujo objeto foi a construção de quadra escolar coberta com vestiário, tipo urbana, localizada na Rua Principal da Urbis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, declarar a revelia do Sr. Raimundo Nonato da Hora Filho, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Raimundo Nonato da Hora Filho e Marlylda Barbuda dos Santos, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/9/2014 255.000,00 Débito 8/11/2018 156.809,29 Crédito 9.3. aplicar aos Srs. Raimundo Nonato da Hora Filho e Marlylda Barbuda dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 para cada responsável, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao tomador de contas; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para a adoção das medidas cabíveis.